Tribunal: STF
Processo: ARE 1291824
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 18ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado: 
    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR QUE POSSIBILITA A REVISÃO DO CONTRATO EM APREÇO - INTELIGÊNCIA DO ART. 51, § 4°, DO CDC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – LEGALIDADE. COBRANÇA DE TARIFA ADMINISTRATIVA TAC - ILEGALIDADE TEC, GRAVAME E INTERMEDIAÇÃO DE TERCEIRO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS EXTRAJUDICIAIS – ILEGALIDADE. CUMULAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS DE MORA – ILEGALIDADE. INVERSÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 62 e 192 da Constituição Federal. 
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 592.377/RS, cuja repercussão geral da matéria nele deduzida já havia sido reconhecida, afastou as alegações de inconstitucionalidade da Medida Provisória nº 2.170-36/01, que dispôs sobre a capitalização dos juros nas operações realizadas por instituições do Sistema Financeiro Nacional. Esse julgado restou assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL. ART. 5º DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO.
    1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência.
    2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5º da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país.
    3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados.
    4. Recurso extraordinário provido” (DJe de 20/3/15).
    Ressalte-se, também, que o acolhimento da pretensão recursal acerca da ausência de expressa pactuação da capitalização mensal dos juros não prescinde do reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, procedimentos incabíveis em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 279 e 454 desta Corte. A propósito:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454/STF. DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 764.316/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 30/9/13).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente